Tribunal: TJSP
Processo: 2195969-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios de julgamento. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação de que não estavam presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Prequestionamento. Não é necessária a citação expressa de textos de lei ou entendimentos jurisprudenciais. EMBARGOS DA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios de julgamento. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação de que não estavam presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Prequestionamento. Não é necessária a citação expressa de textos de lei ou entendimentos jurisprudenciais. EMBARGOS DA AGRAVADA REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000050400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2195969-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que
é
embargante
CELEBRATION
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado ALMIR JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195969-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34749
2
Embargos de Declaração no 2195969-21.2020.8.26.0000/50000
Agravada/Embargante:
CELEBRATION
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
Agravante/Embargado:
ALMIR JOSÉ DA SILVA
Interessada/Executada:
PLANER
COM
E
SERVIÇOS
LTDA
MM. Juiz de Direito: Clovis Ricardo de Toledo Júnior
Comarca de São Paulo
9a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto no 34749
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios de
julgamento. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada
não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Expressa fundamentação de que não estavam presentes os
requisitos para desconsideração da personalidade jurídica.
Prequestionamento. Não é necessária a citação expressa de textos
de lei ou entendimentos jurisprudenciais. EMBARGOS DA
AGRAVADA REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com
voto condutor desta Relatora (e-fls. 452/462, apenso), no julgamento do recurso
de agravo de instrumento interposto contra r. decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível (e-fls. 394/397, autos originários), nos autos
da execução de título extrajudicial no 1026729-55.2014.8.26.0002 apresentada
por CELEBRATION EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de
PLANER COM E SERVIÇOS LTDA, que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento, por votação unânime.
A Agravada opôs os presentes embargos (e-
fls. 01/05), aduzindo que o julgamento do v. acórdão feriu diversos dispositivos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195969-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34749
3
lei federal, já que presentes os requisitos legais para desconsideração da
personalidade jurídica da Interessada.
É o relatório sucinto.
Pois bem. Os embargos de declaração
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Acontece que, na hipótese dos autos, apenas o inconformismo da parte com o
teor do v. acórdão proferido foi sustentado nas presentes razões de embargos de
declaração, que sequer indicou qual o vício expresso sanável: omissão,
contradição ou obscuridade, meramente aduzindo que estavam presentes os
requisitos para desconsideração da personalidade jurídica.
Logo, para rejeitar o presente recurso,
observe-se, no que pertine ao atual julgamento, o teor da decisão embargada (e-
fls. 458/462, apenso):
“Assim, a questão do recurso resume-se na
possibilidade ou não de deferimento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica.
Pois bem.
Trata-se,
na
origem,
de
execução
de
título
extrajudicial apresentada por CELEBRATION EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em
face de PLANER COM E SERVIÇOS LTDA, com a finalidade de cobrança de dívida no montante
atualizado de R$597.969,70, em trâmite desde 2014, e que até o presente momento não houve
qualquer pagamento.
Observe-se de proêmio que a desconsideração da
personalidade jurídica é medida bastante extrema e excepcional no direito pátrio, pois permite que
sejam alcançados bens que integram patrimônio estranho à pessoa que, inicialmente, foi
condenada em Juízo (ou seja, permite que sejam alcançados bens dos sócios de pessoa jurídica,
eclipsando a garantia da personalidade).
Por essa razão, ademais, é que a lei civil material
pátria previu requisitos expressos que se fazem necessários para que se possa cogitar da
desconsideração da personalidade jurídica. Fala-se sobre o quanto disposto no art. 50, do Código
Civil, in verbis:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195969-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34749
4
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Ora,
tais
requisitos
devem
ser
devidamente
comprovados nos autos, onde se demonstrará o abuso da proteção patrimonial da personalidade
jurídica, seja porque os sócios atuaram no sentido da produção de desvio de finalidade empresarial
seja porque utilizaram a pessoa jurídica sob confusão patrimonial (bens dos sócios e da sociedade
restam indissociáveis, no todo ou em parte). Juridicamente, portanto, está-se diante de regra que
demanda, em primeiro lugar, comprovação cabal de requisitos.
A doutrina pátria realça o fato de que não basta mera
irregularidade para dar ensejo à medida de desconsideração, conforme se observa da seguinte
conjectura de Chaves de Farias e Rosenvald:
'Conquanto dispensado o elemento subjetivo, é certa
e induvidosa a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por
confusão patrimonial. Bem por isso, a simples e isolada ocorrência de uma irregularidade não é,
por si só, suficiente para ensejar a desconsideração. (...) De qualquer modo, a desconsideração é
medida extrema, excepcional, somente admitida episodicamente, quando presentes os requisitos
legais. Por lógico, as regras sobre a desconsideração da personalidade jurídica reclamam
interpretação restritiva, não sendo possível o seu elastecimento para alcançar situações não
contempladas expressamente' (in Curso de Direito Civil. 11a ed., Vol. 1, Salvador: Jus Podium, p.
474 e 479).
Logo, a exigência de (a) interpretação restritiva das
hipóteses legais e (b) de prova cabal da existência dos requisitos previstos no art. 50, do Código
Civil, são componentes da conjuntura que faz com que, na hipótese dos autos, não se possa
reformar a r. decisão proferida.
Além disso, em 30 de abril de 2019 veio a lume a
Medida Provisória no. 881, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, e, em
seu art. 7o, promoveu restrições ainda maiores à possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica. Confira-se a dicção normativa atualizada do referido art. 50, do Código Civil:
'Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para
que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.
§ 1o. Para fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195969-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34749
5
prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o. Entende-se por confusão patrimonial a ausência
de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial.
§ 3o. O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se
aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
§ 4o. A mera existência de grupo econômico sem a
presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da
pessoa jurídica.
§ 5o. Não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa
jurídica.'
Logo, segundo o novo regime jurídico atribuído ao
instrumento da desconsideração da personalidade jurídica, deve-se comprovar ou a existência de
dolo específico dos sócios da pessoa jurídica, para fins de desvio de finalidade, ou uma das
situações específicas dos incisos do § 2o, para fins de confusão patrimonial.
Salienta-se, ademais, que a mera existência de grupo
econômico, sem a prova cabal dos referidos requisitos em nada adianta para fins de
desconsideração da personalidade jurídica, ex vi, do § 4o.
A jurisprudência pátria, ademais, já caminhava no
sentido em que alterada a legislação de regência, conforme se depreende dos seguintes
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO
NCPC) - EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO
PARA
AFASTAR
A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. INSURGÊNCIA DO
EXEQUENTE. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional
prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade,
advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A mera
inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa
não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática
que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195969-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34749
6
personalidade jurídica. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1018483/SP, 4a T., rel. Min.
Marco Buzzi, j. 12.DEZ.2017, DJe 01.FEV.2018).
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART.
50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA
SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. O recurso especial tem origem em agravo de instrumento que
manteve decisão que deferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica com base no
artigo 50 do Código Civil. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se estão presentes os requisitos para
a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. 3. A desconsideração da
personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. A
existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes
de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica. Precedentes. 5. Recurso especial provido.' (REsp 1419256/RJ, 3a T., rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.DEZ.2014, DJe 19.FEV.2015).
Observe-se, pois, que, na hipótese dos autos,
justamente se trata apenas de fatores que, por si sós, não levam à desconsideração da
personalidade jurídica, quais sejam, inadimplemento obrigacional, ausência de bens passíveis de
penhora, existência de bens em nome dos sócios e o trâmite da execução desde 2014.
Ora, o afastamento da personalidade jurídica não se
pode dar com lastro em tais alegações, já que não previstas em lei como aptas a ensejarem ao
excepcional afastamento episódico da personalidade jurídica. Logo, não se poderia deferir,
realmente, o processamento do incidente com pretensão de desconsideração.
Por essas razões, deve ser modificada a r. decisão
que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.”
Pela simples leitura do quanto decidido,
portanto, pode-se observar que houve a expressa fundamentação de que, na
hipótese dos autos, não havia os requisitos legais necessários para
desconsideração da personalidade jurídica. Os presentes embargos, assim,
representam mero inconformismo da Agravada com as razões de decidir
exaradas.
Saliente-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria
fundamentação da decisão embargada não consubstanciam obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195969-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34749
7
contradição ou omissão sanáveis em sede de embargos de declaração. Sobre o
tema, pois, confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual
se considera tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“Não
enseja
embargos
de
declaração
a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão
embargado.” (EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.OUT.1993, DJU 21.FEV.1994, p. 2171).
Por fim, no que tange ao prequestionamento
de dispositivos legais, finalidade também pretendida pela Embargante com a
oposição dos presentes embargos, vale esclarecer que não é necessária a
referência expressa a dispositivo constitucional e/ou legal ou a entendimentos
jurisprudenciais sobre o tema em debate e, sim, que a matéria efetivamente
devolvida ao exame deste Tribunal seja discutida, apreciada e devidamente
fundamentada pela decisão colegiada, como ocorreu no caso em questão.
Sobre o tema, ademais, da desnecessidade
de prequestionamento expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.oS 68 E 94 DO STJ.
1. O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do especial,
de forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente como tendo sido
malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo a matéria
controvertida sido debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação federal
indicada, revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial (Precedentes: AgRg
no REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 29/05/2006;
AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 25/05/2006; e REsp n.o
767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de 24/04/2006). 5. Embargos de
declaração recebidos com agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195969-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34749
8
666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006, DJ 31.AGO.2006, p. 207).
(destacado).
E, para que não restem dúvidas sobre a
correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do art. 1.025,
do
CPC/2015,
corroborou
expressamente
a
desnecessidade
de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de
declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
O
v.
acórdão
embargado
apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais se deveria dar provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto e os embargos de declaração
opostos, portanto, que chegam muito próximos à litigância de má-fé, não
merecem acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Agravada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora